Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-44.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao fornecimento dos medicamentos Indapen SR, Torlós 50mg, Crestor 5mg, Addera D3 7.000 UI, Glifage XR 500mg e Clonazepam. Ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir afastadas. Necessidade do tratamento indicado provada nos autos. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Hipossuficiência financeira. Direito à saúde. Ordem

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao fornecimento dos medicamentos Indapen SR, Torlós 50mg, Crestor 5mg, Addera D3 7.000 UI, Glifage XR 500mg e Clonazepam. Ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir afastadas. Necessidade do tratamento indicado provada nos autos. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Hipossuficiência financeira. Direito à saúde. Ordem amparada no artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de infração às normas e princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e responsabilidade fiscal. Inocorrência de invasão do Poder Judiciário na esfera administrativa. Procedência mantida. Reexame necessário e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada LUCILA APARECIDA REVOLTI NEGRI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e
ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
2
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309
Apelante: prefeitura municipal de jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Lucila Aparecida Revolti Negri
Interessado: Secretário de Saúde do Município de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
Voto no 14261
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão
ao fornecimento dos medicamentos Indapen SR, Torlós
50mg, Crestor 5mg, Addera D3 7.000 UI, Glifage XR
500mg e Clonazepam. Ilegitimidade passiva e falta de
interesse de agir afastadas. Necessidade do tratamento
indicado provada nos autos. Possível o fornecimento de
medicamentos genéricos e/ou similares. Hipossuficiência
financeira. Direito à saúde. Ordem amparada no artigo 196
da Constituição Federal. Inexistência de infração às normas
e princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação,
orçamento e responsabilidade fiscal. Inocorrência de
invasão do Poder Judiciário na esfera administrativa.
Procedência mantida. Reexame necessário e recurso de
apelação não providos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de
apelação interposto pela parte requerida contra a r. sentença de fls.
52/81, que, em mandado de segurança, julgou parcialmente procedente
a ação e concedeu em parte a segurança, para tornar definitiva a medida
liminar e determinar à autoridade impetrada que providencie o imediato
fornecimento da medicação ministrada à parte impetrante, e
especificada na inicial, sob pena de incorrer em crime de desobediência
e de ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de, se o caso,
imposição de multa e bloqueio de verbas públicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
3
Restou, ainda, determinado que, por ocasião da
execução da ordem, deve-se seguir o seguinte arbitramento a ser
observado pelo impetrado: (i) a parte impetrante deve residir no Foro e
Município de Jundiaí; (ii) a medicação, independentemente de ser ou
não de alto custo e independente de estar ou não incluída no rol de
fármacos distribuídos pelo SUS ou em programas governamentais de
padronização, deve ter prévia autorização da ANVISA para ingresso e
uso em território nacional; (iii) o fornecimento da medicação deve se
dar mediante exibição de receituário médico, independente de sua
origem, se da rede pública ou da rede privada; (iv) o receituário médico
deve ser atualizado, no máximo, a cada quatro meses, durante todo o
tempo que durar o tratamento, a ser diretamente apresentado ao órgão
dispensador responsável pelo fornecimento da medicação; (v) a
medicação deve ser fornecida de acordo com o seu princípio ativo,
independente de fornecedor, de marca ou de nome comercial,
autorizado o fornecimento de medicação genérica; (vi) a medicação a
ser fornecida deve ser só aquela expressa e individualizadamente
indicada na petição inicial destes autos, concomitantemente à sua
expressa identificação individual no respectivo receituário médico,
independente de alteração de dosagem ou posologia, não autorizada a
sua substituição por outra similar, sempre sem prejuízo dos insumos ou
materiais que se fizerem necessários para sua aplicação.
Em suas razões recursais, preliminarmente, argui, a
inviabilidade da via eleita, pois, no caso, a dilação probatória é
indispensável. No mérito, alega, em suma, que (i) os medicamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
4
indicados na inicial não fazem parte dos medicamentos padronizados
pela Unidade de Gestão Promoção de Saúde, e também, não fazem
parte dos protocolos e diretrizes do componente especializado (Alto
Custo) do MS/SES; (iii) reitera as razões lançadas nas informações
prestadas, ratificando-as integralmente; (iv) o dever imposto deve ser
arcado pelo Estado de São Paulo, decorrente de uma política nacional
de medicamentos, estruturada pelo Poder Executivo, não podendo o
Judiciário imiscuir-se, sob pena de inviabilizar todo o sistema (fls.
85/90).
Contrarrazões à fls. 93/99.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
nos autos pelo desprovimento da apelação (fls. 108/120). Conforme
consta em despacho de fls. 121/122, suspendi o processamento do feito,
tendo em vista decisão do C. Superior Tribunal de Justiça de afetação
do REsp no 1.657.156 ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC (Rel.
Ministro Benedito Gonçalves - Tema no 106), com determinação, nos
termos do artigo 1.037, inciso II, do novo CPC, de suspensão, em todo
o território nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos,
que versem sobre a “obrigação do Poder Público de fornecer
medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema
Único de Saúde”.
O citado REsp no 1.657.156 foi julgado em
25/04/2018, de forma que os autos vieram conclusos para este relator.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
5
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, devendo,
pois, ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
6
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento
repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
7
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos devem ser
exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de 04/05/2018,
hipótese diversa da dos autos em questão.
Passa-se, assim, à análise das questões preliminares.
Cuida-se de ação mandamental impetrada por
Lucila Aparecida Revolti Negri em face do ato coator do Secretário
Municipal de Saúde, sustentando sofrer de hipertensão (CID I.10), bem
ainda, distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias
(CID E.78), motivo pelo qual necessita de ajustes de medicações, tendo
lhes sido prescritos os seguintes fármacos: Indapen SR, Torlós 50mg,
Crestor 5mg, Addera D3 7.000 UI, Glifage XR 500mg e Clonazepam,
conforme receituário de fls. 12/13 e 50/51.
O presente reexame necessário e o recurso de
apelação interposto não merecem provimento.
De início, insta observar que os três entes
federativos são os destinatários da norma contida na primeira parte do
artigo 196 da Constituição Federal (“A saúde é direito de todos e dever
do Estado”). Em consequência, as prestações decorrentes desse
dispositivo podem ser exigidas de qualquer delas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
8
Nesse sentido, o RE 195.192/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, j. 22.02.2000, e os seguintes julgados das
Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. 852.278.5/4, 3a C., Rel.
MARREY UINT, j. 21.01.2009; Ap. 799.860.5/5, 7a C., Rel.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 8.09.2008; Ap. 848.532.5/0, 8a C.,
Rel. RUBENS RIHL, j. 14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9a C., Rel.
SERGIO GOMES, j. 28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11a C., Rel. PIRES
DE ARAÚJO; Ap. 852.002.5/6, 13a C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta
10a Câmara, as Apelações no 603.084.5/7, Rel. URBANO RUIZ, j.
19.01.2009, e no 856.744.5/0, Rel. ANTONIO CARLOS VILLEN, j.
9.02.2009.
Essa orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça, com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento
e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Ademais, em relação à alegada necessidade de
dilação probatória, consta dos autos documentação médica (fls. 12/13 e
50/51) assinada por profissional regularmente credenciado, ainda que
não integre a rede pública de saúde, que goza de presunção de
idoneidade técnica e veracidade sobre a necessidade da paciente. Além
disso, tais documentos possuem legitimidade probante, a comprovar a
existência das enfermidades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
9
Assim, conclui-se que a documentação apresentada
com a petição inicial é suficiente para, no caso concreto, comprovar a
imprescindibilidade dos medicamentos, não havendo necessidade de
dilação probatória e, portanto, não há que se falar em inadequação da
via eleita.
De outra parte, demonstrado também está que a
apelada é pessoa idosa, com poucas condições financeiras, conforme
declaração de pobreza (fls. 08) e comprovante da previdência social
(fls. 11), motivo pelo qual não pode arcar com o alto custo dos
medicamentos de que necessita.
Em tal cenário, patente a imprescindibilidade dos
medicamentos prescritos, a procedência do pedido era medida que se
impunha.
Não se pode negar o direito à vida nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Esses objetivos não podem ser preteridos em razão
de não existir dotação orçamentária para a sua aquisição, visto que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
10
garantia do direito à saúde pressupõe análise individualizada da
necessidade imposta. Não há, portanto, infração ao princípio da
isonomia ou da reserva do possível.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que
a prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
E não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou a as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e
de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da demandante.
O que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal
não se trata de norma meramente programática. É direito consagrado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
11
Constituição Federal que não pode ficar ao alvedrio do Administrador
que, com sua omissão, pode simplesmente torna-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e
estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos.
Não se trata de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, e sim de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de
poder, desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu
cumprimento.
O direito não se limita, portanto, ao medicamento
padronizado ou constante da relação do SUS, o que seria forma
alternativa para submeter, novamente, à administração, a obrigação ou
não de auferir o disposto constitucionalmente.
Ressalte-se, ademais, que a apelada é pessoa idosa,
de modo que, no caso, também incide o Estatuto do Idoso (Lei n°
10.741/2003), que, em seus artigos 2, 3, 8, 9 e 15 a 19, traz delineados o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
12
direito à vida digna e à saúde a serem resguardados pelo Estado,
estando especificado no artigo 15, § 2o, que incumbe ao Poder Público
fornecer aos idosos, gratuitamente, recursos relativos ao tratamento,
habilitação ou reabilitação.
A autora fez prova de que necessita dos remédios
indicados nos autos, cujo custo é alto para sua condição econômica.
Tem, desta feita, interesse de agir, e a resistência do réu está aqui
demonstrada.
A propósito, cite-se o entendimento desta C.
Câmara acerca dos medicamentos pleiteados na presente ação:
MEDICAMENTOS. Botucatu. Diabetes melittus tipo II.
Dislipidemia. Glaucoma. HAS. Neuropatia diabética.
Nefropatia incipiente. Lumigan 0,03%. Pos Prandial
1mg. Glifage XR 750mg. Sinvastatina 20mg. Micardis
80mg. Thioctacid HR. Citoneurim 5000mg. Trayenta
5mg. Addera D3 7mg. Jardiance 25mg. Aparelho HGT.
Fitas HGT. Lancetas. Fornecimento. Princípio ativo.
Eficácia terapêutica. Multa cominatória. Sucumbência.

1.
Fornecimento.
Princípio
ativo.
Eficácia
terapêutica. A determinação de fornecimento de
medicamentos com mesmo princípio ativo e eficácia
terapêutica está de acordo com o entendimento pacífico
da Câmara, inclusive manifestado no julgamento do AI
no 2079481-22.2016, 16-5-2016, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Torres de Carvalho, que antecipou os
efeitos da tutela pretendida pelo autor. Inexistência de
documentos capazes de comprovar a ineficácia ou
insuficiência dos medicamentos dispensados pelo SUS.
2. Multa cominatória. Doutrina e jurisprudência
admitem a sanção por descumprimento da obrigação de
fazer contra o Poder Público. Multa arbitrada em
R$-100,00 por semana ou fração.
3. Ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
13
sucumbenciais. O autor sucumbiu em parte mínima do
pedido; condenação do município no pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 4o, III do
NCPC.
Parcial procedência. Recurso do autor
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1006698-40.2015.8.26.0079; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/02/2017;
Data
de
Registro:
14/02/2017)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SAÚDE.
AVC.
Carótidas Internas entupidas. Antoglico Ortosamin
1,5mg, Disfor, Livalo 2,0mg, Benicar Anlo 40/10mg,
Indapen SR 1,5mg, Divelol 6,25mg, AAS 100mg,
Sinvascor 40mg. Cabe ao Município propiciar o
atendimento médico, fornecendo os medicamentos
indicados. Ordem amparada no artigo 196 da
Constituição
Federal.
Concessão
da
segurança.
Manutenção. Recurso voluntário e reexame necessário
não providos. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
0006228-43.2014.8.26.0505;
Relator
(a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do
Julgamento:
18/05/2015;
Data
de
Registro:
20/05/2015)
Fornecimento de medicamentos a portadora de
hipertensão essencial primária, esofagite e transtorno
dos tecidos moles. Presença dos requisitos legais.
Direito líquido e certo demonstrado, caracterizada a
resistência do Poder Público. Dever do Estado.
Segurança concedida. Recursos parcialmente providos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1005326-05.2016.8.26.0602; Relator (a): Antonio Celso
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de
Registro: 29/06/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
14
SAÚDE. Medicamento. Portadora de insuficiência
cardíaca, hipertensão arterial several, diabetes e outros
males de tireoide, circulação e estômago. Segurança
concedida para obrigar o impetrado a lhe fornecer os
medicamentos pleiteados na inicial. Necessidade
comprovada por prescrição médica não impugnada de
forma fundada nos autos. Ordem amparada no artigo
196 da Constituição Federal. Inexistência de infração
às normas e princípios que informam a Administração
e, em especial, o SUS. Recursos oficial e voluntário não
providos, com observações. (TJSP; Apelação /
Reexame
Necessário
0000644-08.2015.8.26.0263;
Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro de Itaí - Vara
Única; Data do Julgamento: 24/08/2015; Data de
Registro: 26/08/2015)
No entanto, é possível a substituição dos
medicamentos por genéricos ou similares, a critério médico, respeitando-
se rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as formas de
aplicação, constantes da receita médica, que deverá ser atualizada tal
como determinado pela r. sentença, de forma a comprovar a persistência
da necessidade do tratamento.
Isso porque não haverá gravame à impetrante se os
fármacos fornecidos prestarem-se aos mesmos fins daqueles pleiteados,
já que o escopo da ação é a manutenção de sua saúde.
Portanto, mantenho a r. sentença recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001545-44.2017.8.26.0309 -Voto no 14261
15
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário e ao recurso de apelação, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator